Tribunal: STF
Processo: Rcl 9540
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-09-19
Data de publicação: 2013-09-19

Ementa:
EMENTA



    Reclamação. Instituto da repercussão geral. RE nº 565.714/SP. Súmula STF nº 727. Usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal. Ausência. Agravo não provido.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que não é cabível a reclamação para corrigir eventual equívoco na aplicação da repercussão geral pela Corte de origem. 



    2. O entendimento da Súmula do STF nº 727 restou superado com o advento da novel legislação – decorrente da EC nº 45/04 – editada com o escopo de disciplinar a exigência de repercussão geral da matéria constitucional suscitada no âmbito do recurso extraordinário, especialmente os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil, com a redação dada pela Lei nº 11.418/06. 



    3. Agravo regimental não provido.